Tribunal: STF
Processo: HC 246306
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valéria Cristina de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 826918/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, art. 18 c/c o art. 19, ambos da Lei n. 10.826/03 e art. 311 do Código Penal, à pena de 19 anos, 8 meses e 13 dias em regime inicial fechado. Foi aplicada a pena acessória prevista no art. 92, III, do Código Penal, referente à inabilitação para dirigir veículo. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ilegalidade da decisão que impôs a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor por falta de fundamentação. Argumenta que a proibição de dirigir não é idônea a impedir que a paciente pratique crimes de tráfico transnacional. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para afastar a pena de inabilitação do direito de dirigir.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PERIGO OU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus porque o pedido de revogação da pena assessória de inabilitação para conduzir veículo automotor não se coaduna com a finalidade do remédio heroico, que visa resguardar a liberdade ambulatorial das pessoas nacionais ou estrangeiras em território brasileiro. Referido fundamento não foi infirmado nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2. É firme o entendimento desta Corte de que "a modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de argumentos capazes de alterar os fundamentos anteriormente firmados" (AgRg no HC n. 384.871/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 9/8/2017). 3. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º, do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 6)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal ou sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Na hipótese, a decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus porque o pedido de revogação da pena acessória de inabilitação para conduzir veículo automotor não se coaduna com a finalidade do remédio heroico, que visa resguardar a liberdade ambulatorial das pessoas nacionais ou estrangeiras em território brasileiro. 



    Referido fundamento não foi infirmado nas razões do presente recurso, que apenas reiterou os argumentos apresentados na inicial do habeas corpus. 



    Com efeito, não coadunam com os fins objetivados pelo agravante a mera irresignação com o conteúdo da decisão agravada ou a insistência na concessão dos pleitos deduzidos na ação mandamental, tendo em vista que "[s]egundo o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de argumentos capazes de alterar os fundamentos anteriormente firmados" (AgRg no HC n. 384.871/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 9/8/2017)”. (edoc. 6, p. 5, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o habeas corpus não é via processual adequada para afastar a pena acessória de inabilitação do direito de dirigir, mas ação constitucional destinada à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder.



    A propósito, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus é meio processual destinado à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. Daí a impropriedade desse instrumento processual para solver controvérsia cível. Ainda que se admita que a ação de improbidade administrativa tem natureza penal, não há como trancá-la em habeas corpus, porquanto as sanções previstas na Lei n. 8.429/92 não consubstanciam risco à liberdade de locomoção. Agravo regimental não provido”. (HC 100244 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 19/02/-2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 134671 AgR, Rel. Min EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente